Tribunal: STF
Processo: ARE 1249614
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de implementação da integralidade remuneratória, considerada a aposentadoria na 2ª Classe do cargo de Policial Militar. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, e 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Afirma a ausência de comprovação dos requisitos pertinentes. Diz que as classes previstas na Lei Complementar nº 51/1985 devem ser consideradas como cargos em relação ao ato de aposentadoria. Sustenta a interpretação indevida do título judicial executado. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    Contudo, a adoção de proventos de 3ª Classe, em detrimento dos proventos de 2ª Classe a que o agravante ocupava na ativa configura rebaixamento de classe, não se relacionado à eventual direito à paridade com o pessoal da ativa, mas simplesmente o direito de ver mantido o mesmo pagamento que recebida quando na ativa, ou seja, a integralidade dos vencimentos. 
    Oportuno esclarecer que o requisito temporal de permanência de no mínimo 5 anos, previsto no artigo 40, §1º, inciso III, da CF, se refere ao cargo, e não à classe, não configurando, pois, acréscimo remuneratório, mas simples manutenção do valor que vinha sendo pago quando na ativa, ou seja, integralidade dos vencimentos, tal como determinado no comando judicial. Ademais, a promoção vertical na carreira não configura forma de provimento de cargo, visto que o agravante permaneceu exercendo o mesmo cargo de investigador de polícia quando passou de 3ª para 2ª Classe. 
    [...]
    Assim, forçoso concluir que não houve o devido cumprimento da determinação judicial de conversão da aposentadoria em especial com integralidade de vencimentos, sendo de rigor a reforma da r. Decisão de origem, a fim de que a obrigação de fazer determinada no título executivo seja devidamente cumprida, com a devida integralidade dos vencimentos do agravante quando na ativa. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator